Tribunal: TJDFT
Processo: 0734528-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. TRANSITORIEDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO LAR. LONGA DURAÇÃO DO CASAMENTO. DIFICULDADE CONCRETA DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM CARÁTER PERMANENTE. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de oferta de alimentos ajuizada por ex-cônjuge em face da recorrente, na qual a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para fixar pensão alimentícia em percentuais decrescentes e por prazo determinado, além da manutenção temporária da alimentanda em plano de saúde.
2. A recorrente sustenta que permaneceu afastada do mercado de trabalho durante todo o casamento, dedicando-se exclusivamente ao lar e à criação dos filhos, encontrando-se em idade avançada e sem qualificação profissional recente, o que inviabiliza sua reinserção laboral.
3. Requer a majoração do percentual dos alimentos, a exclusão da limitação temporal da obrigação alimentar e a manutenção definitiva em plano de saúde ou custeio de cobertura equivalente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de alimentos entre ex-cônjuges em caráter permanente; (ii) estabelecer o percentual adequado da pensão alimentícia à luz do binômio necessidade e possibilidade; e (iii) verificar a possibilidade de manutenção definitiva da alimentanda em plano de saúde de cobertura equivalente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os alimentos entre ex-cônjuges têm natureza excepcional e, em regra, caráter transitório, devendo perdurar apenas pelo tempo necessário à reinserção do alimentando no mercado de trabalho, conforme entendimento consolidado do Tribunal da Cidadania (STJ).
6. A regra da transitoriedade admite mitigação quando presentes circunstâncias específicas que demonstrem a impossibilidade prática de autonomia financeira, tais como idade avançada, saúde fragilizada, ausência de histórico profissional e longa dedicação exclusiva às atividades domésticas.
7. No caso, o casamento perdurou por aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos, período em que a recorrente não exerceu atividade remunerada, dedicando-se integralmente ao lar, circunstância que comprometeu sua capacitação profissional e autonomia econômica.
8. Embora não comprovada incapacidade laboral, as regras da experiência comum autorizam concluir pela dificuldade concreta de inserção no mercado de trabalho, considerando-se a idade e o grau de instrução da alimentanda.
9. Tal contexto excepciona a regra geral da transitoriedade dos alimentos entre ex-cônjuges, justificando a fixação da obrigação alimentar por prazo indeterminado, sem prejuízo de futura revisão, diante da natureza rebus sic stantibus da prestação alimentar.
10. O percentual fixado deve observar o equilíbrio entre as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante, revelando-se adequado o escalonamento inicial e a posterior fixação permanente em patamar compatível com a realidade econômica das partes.
11. A manutenção da alimentanda em plano de saúde possui caráter contínuo e decorre do dever de assistência mútua, não se sujeitando a limitação temporal arbitrária, especialmente quando reconhecida pelo próprio alimentante como necessária.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.